Tribunal: STF
Processo: Rcl 51317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos Apelação Cível n° 0104771-36.2014.8.19.0001, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que



    “Trata-se, originariamente, de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo ora Reclamante com o objetivo de obter a desconstituição do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 332/2002, lavrado em razão da suposta falta de recolhimento do ISS incidente sobre receitas apuradas no período de maio/1997 a junho/1998, bem como de janeiro/1999 a dezembro/2000 .”



    Afirma que o Recurso Extraordinário foi inadmitido com base na natureza infraconstitucional da pretensão recursal, evidenciando, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, no tocante aos arts. 24, I e § 4° e 30, II, da CF/88, e por aplicação do Tema 275, da repercussão geral.



    Discorre que contra essa decisão interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, com relação à inadmissão do recurso extraordinário no que pertine à ausência de violação aos arts. 24, I, e § 4° e 30, II, da Constituição Federal, bem como o competente agravo interno em relação ao capítulo da decisão que aplicou o Tema 275 da repercussão geral.



    Por fim, sustenta que é nítida a usurpação da competência recursal deste E. STF pelo D. Terceiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, ao negar conhecimento ao do agravo em recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, ordenando-se a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 CPC.



    Verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da natureza infraconstitucional da pretensão recursal quanto às alegações de ofensa aos arts. 24, I, e § 4° e 30, II, da Constituição Federal, e por aplicação do Tema 275, da repercussão geral. Vide:



    “Trata-se de recursos especial e extraordinário tempestivos, com fundamento nos artigos 102, da Constituição da República, interpostos contra acórdãos proferidos pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementados: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Matéria pacificada em a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida lista é taxativa no plano vertical, mas comporta interpretação extensiva no plano horizontal. Isso significa que há incidência de ISS em fatos análogos àqueles expressamente previstos na lista da lei de regência. Legitimidade do lançamento tributário efetuado pelo Município. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cognição restrita à omissão, contradição e obscuridade. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não havendo qualquer vício, daqueles previstos no art.1.022, do CPC. Acórdão não padece do vício apontado. As razões de decidir possuem elementos suficientes para o julgamento da demanda. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Em suas razões ao recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1º, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC. Sustenta que os acórdãos guerreados foram omissos quanto aos seus fundamentos, defendendo a impossibilidade de incidência de ISS sobre as atividades não constantes na lista de serviços anexa à Lei Complementar que institui o imposto. Argumenta não ser possível a retificação do lançamento após o início do julgamento administrativo.



    Em suas razões ao recurso extraordinário, o recorrente alega violação artigos 24, I e §4º, e 30, II, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de adoção de índice de correção monetária e juros do crédito tributário que seja maior que o índice da Taxa SELIC.



    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 863/872 e 873/894). 



    Examinados, decido. 



    Cuida-se de ação em que se pretende a anulação de débito fiscal. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Colegiado manteve a decisão tal como lançada, conforme ementas acima transcritas. 



    Do Recurso Especial: 



    Incide na hipótese o Tema 132 fixado pelo STJ quando do julgamento do Resp 1111234/PR que se analisou questão referente à possibilidade de utilização de interpretação extensiva dos serviços bancários constantes da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 e, para os fatos jurídicos que lhe são pretéritos, da Lista Anexa ao Decreto-lei 406/68:



    “Tese 132 STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”



     Assim, tem-se que a decisão recorrida apreciou as questões debatidas com acuidade, e inclusive de acordo com o entendimento do STJ, não incorrendo em violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.



    Do Recurso Extraordinário: 



    O recurso não pode ter seguimento, quanto à alegada ofensa aos 24, I e §4º, e 30, II, pois o detido exame do acórdão recorrido e das razões recursais revela que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional, conforme já decidido pelo STF:



    ARE 1255393 / SP - SÃO PAULO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 12/03/2020 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 13/03/2020 PUBLIC 16/03/2020 Partes RECTE.(S): AQCES LOGISTICA S/A ADV.(A/S) : RICARDO DIAS TROTTA RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Decisão DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem. O acórdão recorrido ficou assim ementado: AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - ISS de 2014 - Município de São Paulo: a) CDA - Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA - Atualização que supera a SELIC - Necessidade de dilação probatória; b) Precedentes desta Corte pela legalidade e constitucionalidade dos índices adotados pela lei municipal, em detrimento da SELIC; c) SELIC pode ser adotada pelo Município, desde que prevista em lei municipal, conforme precedentes do STF e súmula 523 do STJ, o que não é o caso; d) Órgão Especial - Arguição de Constitucionalidade n° 0170909-61.2012 - Decisão pela adoção da SELIC que não pode ser aplicada ao crédito fiscal municipal, já que diz respeito à lei estadual e superada pela Jurisprudência do STF e STJ - Ausência de ilegalidade, inconstitucionalidade e de nulidade da CDA - RECURSO IMPROVIDO. Opostos os embargos, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV; 22, inciso VI; 24, inciso I e §4º; 30 e 93, inciso IV, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. avo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1°/2/19) (...)



    E quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal, a Suprema Corte já reconheceu não deter o tema repercussão geral (Tema 275). Assim, quando do julgamento do AI nº 746.996/RN-RG, foi consignado que: 



    Este Supremo Tribunal Federal já assentou o reconhecimento da inexistência da repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser examinada ou quando a afronta ao texto da Constituição, se houver, seja indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco: AI nº 743.681/BA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; RE nº 602.136/RJ-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 4/12/09; RE nº 590.415/SC-RG, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 7/8/09. (Rel. Min. Dias Toffoli Tribunal Pleno julg. 06/05/2010). 



    Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário.”



    Contra essa decisão foi interposto o agravo disposto no art. 1.042 do CPC, julgado pela autoridade reclamada com o seguinte fundamento:



    “Trata-se de agravos internos e agravos em recurso especial e extraordinário (fls. 970/978 e 954/961), com fundamento no artigo 1.042 do CPC, interpostos em face da decisão de fls.896/901 que negou seguimento aos recursos. 



    Os recursos, porém, são manifestamente incabíveis, uma vez que a decisão impugnada não possui natureza hibrida. 



    Com efeito, a denegação de seguimento (ou seja, decisão nos termos do art. 1.030, inciso I) a recurso com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. 



    Contra tal decisum somente cabe agravo interno ao Órgão Especial desta Corte, que examinará eventual distinção do caso concreto em relação ao paradigma, conforme claro comando do art. 1.030, “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



     Isto posto, DEIXO DE CONHECER dos agravos de fls. 970/978 e 954/961..”



    Cumpre destacar que a parte reclamante opôs embargos de declaração com a pretensão de sanar obscuridade, omissão e contradição na decisão em que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada rejeitado o recurso, sob o fundamento de que a decisão embargada não possui natureza híbrida que justifique a interposição dos agravos previstos no art. 1.042 do CPC.



    A partir da leitura das decisões supracitadas, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento em ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, utilizando-se do Tema 275 da repercussão geral como reforço de argumentação quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 72. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem, além de não seguir a sistemática da repercussão geral e aguardar o julgamento do tema pertinente, incorreu em manifesta usurpação da competência do STF ao não conhecer do agravo fundado no art. 1.042 do CPC/2015, interposto corretamente contra a decisão a qual inadmitira o recurso extraordinário. III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 43971 AgR, Relatoria Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 14/6/2021) (grifo nosso)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Alegação de nulidade consubstanciada em antecipada análise de mérito de recurso extraordinário em sede de agravo previsto no art. 1.042. Não ocorrência. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral ao caso concreto pelo Tribunal de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi julgada procedente a reclamação – reconhecendo-se a usurpação de competência do STF para julgar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral – e, em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 2. Não há que se falar em análise antecipada do mérito do recurso extraordinário e, portanto, em nulidade da decisão agravada, visto que o Tribunal de origem utilizou-se das premissas fixadas no Tema nº 784 da repercussão geral para a solução da lide, ficando mantido o óbice ao seguimento do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48199 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, Dje 10/2/2022) (grifo nosso)



    Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos originários a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF por uso da ação civil pública como sucedâneo de ação do controle concentrado de constitucionalidade, dispensa o envio dos autos originários quando verificada a ausência de legitimidade do autor da ACP para propor ação de controle abstrato na Suprema Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (Rcl nº 434/SP, relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/94).



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário, por meio do qual se busca o provimento do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando-se a violação dos arts. 24, I e § 4° c/c 30, II, da CF/88 contra o acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Matéria pacificada em Recurso Repetitivo. Súmula nº 424 É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987 . Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida lista é taxativa no plano vertical, mas comporta interpretação extensiva no plano horizontal. Isso significa que há incidência de ISS em fatos análogos àqueles expressamente previstos na lista da lei de regência. Legitimidade do lançamento tributário efetuado pelo Município. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Na referida decisão foi negado provimento ao recurso e confirmada sentença que, no que importa, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre os débitos fiscais referentes à incidência do ISSQN sobre serviços bancários.. 



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega que “ O município do Rio de Janeiro, no entanto, ignorando o fato de sua competência legislativa sobre Direito Financeiro ser suplementar àquela exercida pela União, nos termos do art. 30, II, da Constituição Federal, previu a aplicação de correção monetária e juros maiores sobre os seus créditos tributários em atraso conforme já demonstrado, violando os referidos dispositivos constitucionais, conforme o posicionamento já pacificado por esse C. STF em sede de Repercussão Geral, e que deve ser seguido por todo e qualquer órgão do Poder Judiciários, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.”



    O Juízo de origem confirmou os índices de correção monetária e juros de mora expressos no auto de infração, com base na análise e interpretação de legislação infraconstitucional e em ampla jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial, do Superior Tribunal de Justiça. Tal fato, impede o conhecimento da matéria em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa meramente reflexa à Constituição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Antecipação e retenção de tributo. Pedido de juros moratórios ou correção monetária com base na Selic. 4. Controvérsia que se limita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(RE 814258 AgR, Relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 22/4/2016)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. TARDIA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM JÚIZO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 739902 AgR, Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11/10/2013)



    Por outro lado, entendo não ser caso de aplicação do Tema 1.062 da repercussão geral, porquanto no julgamento do ARE 1.216.078/SP, foi discutida matéria acerca da competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal de estabelecer normas com índices de correção monetária e juros de mora em percentuais superiores aos estabelecidos pela legislação federal, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 do Estado de São Paulo. 



    No caso dos autos, não consta discussão sobre a constitucionalidade de lei local disciplinadora de percentuais de juros e correção monetária de débitos fiscais, de modo que não se vislumbra aderência estrita entre as matérias tratadas no Tema 1.062 e nesses autos originais. A propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido que trata da matéria ora questionada:



    “Nos Recursos Especiais nº 1495146/MG; 1492221/PR e 1495144/RS (Tema 905) o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: 



    1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 



    1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 



    2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 



    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 



    3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 



    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 



    4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 



    A aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês estão de acordo com o entendimento pacificado pelos Tribunais.”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 0104771-36.2014.8.19.0001.



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e nego seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada da cópia desta decisão nos autos de origem.



    Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente